Tribunal: STF
Processo: HC 94439
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Crime de furto (art. 155, caput,
   do CP). Princípio da insignificância. Hipótese de não-aplicação.
   Precedentes.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
   assentou algumas circunstâncias que devem orientar a aferição do
   relevo material da tipicidade penal, tais como: (a) a mínima
   ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
   social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
   comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
   provocada.
2. No presente caso, a pretensão deduzida no sentido
   de que seria possível a aplicação do princípio da insignificância
   ou do princípio da "irrelevância penal do fato" à espécie não
   encontra respaldo suficiente para suspender os efeitos do acórdão
   ora questionado e obstar o andamento da ação penal.
3. Habeas
   corpus denegado.